Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713797-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMILIA RIBEIRO CARDOSO DE ANDRADE, JOSE ABELARDO FERREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora (id 188785101 dos autos n. 0707916- 69.2023.8.07.0001). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau sustentou que o caso em análise subsome-se ao Tema de Repercussão Geral n. 1.127 do Supremo Tribunal Federal e ao Tema Repetitivo n. 1.091 do Superior Tribunal de Justiça, porém Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade não apresentaram argumentação que expusesse a devida distinção (distinguish) para não aplicação dos precedentes vinculantes.[1][2] A decisão agravada consignou que descabe determinar a intimação dos supostos possuidores do imóvel diante da impossibilidade de direcionamento de obrigação para terceiros estranhos à lide, fundamento não combatido por Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade em suas razões recursais. Intimem-se Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade para manifestarem-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, RE n. 1.307.334, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2022. Tese fixada: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. [2] STJ, REsp n. 1.822.033/PR, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o.8.2022. Tese fixada: É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990.